Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ELEITORAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ATRIBUÍDA A ÓRGÃO PARTIDÁRIO DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS DE ESFERAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA. ART. 15-A DA LEI N. 9.096/1995. ADC 31. STF. FUSÃO PARTIDÁRIA. ART. 28, §§ 4o E 5o DA LEI N. 9.096/1995. RESPONSABILIDADE DA ESFERA PARTIDÁRIA CORRESPONDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO NACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por diretório nacional de partido político contra decisão que rejeitou sua alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, atribuída a órgão partidário distrital.
2. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em preclusão. Precedentes do c. STJ. Se o pronunciamento judicial que analisou a alegação de ilegitimidade passiva, pela primeira vez, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 3/5/2024 e publicado no dia 6/5/2024, constata-se que o recurso interposto no dia 27/5/2024 é tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. Nos termos do art. 15-A, caput, da Lei n. 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), declarado constitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento ADC 31, “A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária”.
4. Para os casos de fusão, o art. 28, §§ 4o e 5o da Lei n. 9.096/1995 dispõe sobre a assunção de responsabilidades pela esfera partidária correspondente, vedada a responsabilização dos órgãos superiores do partido político.
5. Na hipótese, o polo passivo do processo de conhecimento e, posteriormente, do cumprimento de sentença foi ocupado, originariamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB/DF, a quem foi atribuída a obrigação de pagar quantia certa. Se a obrigação foi atribuída ao órgão partidário distrital, incabível a responsabilização do órgão partidário nacional, de forma que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Precedentes do e. TJDFT. Decisão reformada.
6. Recurso conhecido e provido.